Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-43.2025.8.11.0051
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001612-43.2025.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ALICE SANTANA DE LIMA - CPF: 061.397.811-08 (RECORRIDO), ILDMAR BOTELHO DA COSTA CAMPOS - CPF: 048.570.691-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA DE FIDELIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexigibilidade de multa de fidelidade, condenou a operadora à restituição em dobro de R$ 404,38 e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A consumidora solicitou migração de plano sob garantia expressa de isenção de multa, comprovada por protocolos, mas foi cobrada em R$ 202,19. A recorrente alega regularidade da cobrança e inexistência de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança de multa de fidelidade diante da promessa de isenção; (
ii
) o cabimento da repetição de indébito em dobro; (
iii
) a configuração de dano moral pela teoria do desvio produtivo; (
iv
) a razoabilidade do valor indenizatório; (v) o índice aplicável para atualização da condenação em ilícitos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da multa de fidelidade é indevida quando há falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC). A consumidora comprovou a oferta de isenção via protocolos e SMS, enquanto a operadora não apresentou as gravações das chamadas para desconstituir o direito autoral, ônus que lhe incumbia.

4. A restituição deve ocorrer em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois a cobrança persistiu mesmo após diversas reclamações administrativas, configurando conduta contrária à boa-fé objetiva e afastando a hipótese de engano justificável.

5. A
exigência de reiteradas tentativas administrativas da consumidora para solucionar vício do serviço
,
somada à reclamação em órgão de defesa, caracteriza a perda do tempo útil e configura dano moral pela Teoria do Desvio Produtivo
. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e cumpre a função pedagógica.

6.
Em se tratando de responsabilidade contratual, especificamente quanto aos danos materiais, a atualização monetária deve observar o índice oficial (INPC) desde o desembolso até a citação. Nas condenações posteriores ao CC/2002, a partir da citação, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic, vedada sua cumulação com qualquer outro índice para evitar
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de multa de fidelidade após promessa de isenção configura falha no dever de informação e enseja a repetição em dobro do indébito, salvo engano justificável. 2. A perda do tempo útil do consumidor para solucionar problemas criados pelo fornecedor ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral (Teoria do Desvio Produtivo). 3.
Nas condenações por ilícito contratual, a atualização monetária dos danos materiais deve observar o índice oficial (INPC) desde o efetivo prejuízo até a citação e, a partir desta, incidir exclusivamente a Taxa Selic, vedada sua cumulação com juros moratórios ou outros índices de correção.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III e art. 42, parágrafo único; CC, art. 404 e 407.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB; STJ, REsp 1737412/SE; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.742.585/GO; Turma Recursal/MT, N.U 1029350-30.2023.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001612-43.2025.8.11.0051

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrido
: ALICE SANTANA DE LIMA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALICE SANTANA DE LIMA ajuizou reclamação em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A. Noticiou que: a) contratou banda larga fixa da requerida; b) em 20/03/2025, entrou em contato com a central de atendimento para solicitar o cancelamento do plano de internet Fibra, gerando os protocolos 20251024032846, 20251024078722 e 20251024128957; c) durante o atendimento, foi garantido pela atendente que não haveria cobrança de multa de cancelamento; d) a atendente insistiu para que migrasse para um plano com valor mais atrativo, o que foi aceito após a garantia de que não haveria custos adicionais; e) em 07/04/2025, ao verificar a fatura, percebeu a cobrança de uma taxa de cancelamento do plano anterior no valor de R$ 202,19; f) realizou novos contatos com a empresa, gerando os protocolos 20251110773205 e 20251110709196, sem sucesso; g) registrou reclamação no site consumidor.gov, também sem resolução. Requereu a declaração de inexigibilidade da multa, devolução em dobro do valor cobrado e indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamada prestou velocidade de internet a menor, não cumprindo satisfatoriamente com o dever contratual; b) a cobrança de multa por fidelidade foi indevida, pois a empresa não cumpriu com sua obrigação contratual; c) a parte autora experimentou desgaste, perda de tempo e angústias, configurando dano moral; d) a teoria do Desvio Produtivo do Consumidor é aplicável ao caso. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) declarou a resolução do contrato sem incidência de multa contratual; b) condenou a parte reclamada a restituir em dobro o valor de R$ 404,38; c) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) os protocolos informados pela autora são inexistentes; b) o serviço foi prestado regularmente, conforme demonstram os registros internos da operadora; c) a multa por fidelidade foi convertida em crédito em favor da reclamante, não havendo cobranças ativas; d) a cláusula de fidelização é expressamente permitida pela Resolução 632/2014 da ANATEL; e) não houve negativação do nome da autora; f) as telas sistêmicas apresentadas possuem validade jurídica e certificação digital; g) não há prova de má-fé que justifique a devolução em dobro; h) não houve dano moral, apenas mero aborrecimento; i) o valor da indenização é excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais; c) afastar a devolução em dobro.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) os protocolos existem e foram enviados via SMS pela própria reclamada; b) a reclamada tentou induzir o juízo a erro ao afirmar que os protocolos são inexistentes; c) a reclamada não contestou de forma específica as alegações da inicial; d) a multa foi efetivamente cobrada e paga pela autora; e) a reclamada poderia ter apresentado a gravação das ligações, mas não o fez; f) a cobrança indevida de multa, após garantia expressa de que não seria cobrada, configura dano moral; g) o valor da indenização é adequado e proporcional.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prazo de permanência (clausula de fidelidade).

O prazo de permanência é o período predeterminado durante o qual o consumidor se compromete a permanecer vinculado a uma oferta de serviço de telecomunicações em troca de benefício concedido pela prestadora, conforme disposto no art. 36, caput, da Resolução Anatel nº 765/2023.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A jurisprudência firmada no âmbito deste STJ orienta no sentido de que a cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que o assinante recebe benefícios e em face da necessidade garantir um retorno mínimo em relação aos gastos realizados. Precedentes:
AgRg
no REsp 1.204.952/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 14.8.2012,
DJe
de 20.8.2012; e, REsp 1.087.783/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
10/12/2009.3. (...) (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.609/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012,
DJe
05/02/2013)”

A Resolução estabelece requisitos formais para a validade do prazo de permanência.

Segundo o art. 36, § 4º, a prestadora deve informar claramente ao consumidor: (i) o
período de tempo
predeterminado durante o qual deverá permanecer vinculado à oferta; (
ii
) a descrição do benefício concedido e seu valor; e (
iii
) o valor da multa em caso de rescisão antecipada.

Estas informações são obrigatórias e integram a transparência negocial exigida pelo ordenamento, não podendo o prazo de permanência exceder o prazo de vigência da oferta, conforme art. 36, § 3º.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MULTA DE FIDELIDADE - NEGATIVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 7. Indevida a cobrança e negativação de valor referente a multa de fidelidade, quando não comprova a sua contratação, tampouco a prestação do serviço de modo satisfatório. (...) (N.U 1029350-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)”

No caso concreto, a controvérsia reside na legitimidade da cobrança de multa por quebra de fidelidade. A parte recorrida alega que foi induzida a migrar de plano sob a promessa de que não haveria a cobrança da referida taxa.

A versão da consumidora é verossímil e encontra amparo nos protocolos de atendimento informados na inicial e comprovados pelos SMS enviados pela própria operadora (ID/PJe2 332835880). A recorrente, por sua vez, tinha o ônus de apresentar as gravações das chamadas para desconstituir o direito alegado, mas não o fez, limitando-se a negar a existência dos protocolos.

Ademais, a tese da recorrente de que o valor da multa foi convertido em crédito é manifestamente improcedente. A fatura com vencimento em abril de 2025 (ID/PJe2 332835878) discrimina claramente a cobrança de R$ 202,19 a título de "Multa por Quebra de Contrato de Fidelidade", e o comprovante de pagamento (ID/PJe2 332835879) demonstra que a consumidora foi obrigada a quitar o valor total da fatura, incluindo a multa.

Portanto, a conduta da recorrente configurou falha no dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, tornando a cobrança da multa indevida.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

No caso, o pagamento indevido da quantia de R$ 202,19 está devidamente comprovado pelo documento de ID/PJe2 332835879.

Não há que se falar em engano justificável. A consumidora tentou resolver a questão administrativamente por diversas vezes, conforme demonstram os protocolos de atendimento (ID/PJe2 332835880) e a reclamação na plataforma Consumidor.gov (ID/PJe2 332835881). Mesmo assim, a empresa insistiu na cobrança e, em juízo, alterou a verdade dos fatos ao alegar que o valor havia sido convertido em crédito. Essa conduta viola a boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável.

Dessa forma, a restituição em dobro do valor pago indevidamente é medida que se impõe.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

No caso em análise, a parte recorrida foi obrigada a despender seu tempo útil em diversas tentativas de solucionar um problema criado exclusivamente pela recorrente. Conforme se extrai dos autos, a consumidora realizou múltiplos contatos telefônicos (ID/PJe2 332835880), registrou reclamação na plataforma Consumidor.gov (ID/PJe2 332835881) e, por fim, viu-se forçada a ajuizar a presente ação para ter seu direito reconhecido.

Essa peregrinação para resolver uma cobrança indevida, decorrente de uma promessa não cumprida pela própria empresa, configura o desvio produtivo do consumidor e ultrapassa a esfera de um simples contratempo, caracterizando o dano moral.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023.

Atualização da condenação.

A atualização monetária da condenação constitui medida imprescindível para preservar o valor real da obrigação, evitando que a inflação corroa o poder aquisitivo da moeda no decorrer do tempo. Conforme estabelece o artigo 404 do Código Civil, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, abrangendo juros, custas e honorários advocatícios.

Ademais, a incidência de juros moratórios representa a compensação pela indisponibilidade do capital durante o período em que o credor permanece privado de seu patrimônio. Esta determinação encontra respaldo no artigo 407 do Código Civil, que prevê que os juros de mora são devidos independentemente de alegação de prejuízo, constituindo forma de indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as condenações judiciais posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual" (
EDcl
nos
EREsp
903.258/RS, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015,
DJe
de 11.06.2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação. 3. A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC (Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR). 4. Agravo interno provido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. 2. Na espécie, o acórdão embargado incorreu em omissão, porque, apesar de ter acolhido a pretensão da embargante, não se manifestou sobre os consectários legais da condenação. 3. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC. (...) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC. (STJ//
EDcl
no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018,
DJe
13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).”

Considerando que a Taxa Selic é composta tanto de correção monetária como de juros de mora e tendo em vista que os referidos institutos as vezes possuem termos iniciais distintos, necessário definir como será aplicada a atualização da condenação no intervalo entre o Termo Inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Vale destacar que a Taxa Selic não poderá incidir conjuntamente com juros moratórios e correção monetária, evitando assim
bis in idem
.

A propósito:

“(...) 8. Correção monetária devida desde quando os lucros cessantes eram esperados até o momento da citação, ponto a partir do qual a dívida será corrigida pela Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
(...) (
STJ//
EDcl
no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)”

Portanto, é necessário definir o termo inicial de cada índice e como será substituído pela Taxa Selic.

Assim, nas hipóteses em que o termo inicial dos juros de mora ou correção monetária não foram idênticos, durante este lapso, deve incidir a Taxa Selic descontando o percentual correspondente ao IPCA ou a taxa de juros, conforme o caso, evitando assim o
bis in
iden
.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o
o
índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa". (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)”

Considera-se ilícito contratual todo ilícito decorrente de uma prévia relação contratual, a exemplo o contrato de ilícitos decorrentes da prestação de serviços de bancos e concessionária de serviços públicos.

Do outro lado, considera-se ilícito extracontratual quando não existe prévia relação contratual, a exemplo de acidente de trânsito e conflitos entre vizinhos.

“Súmula 43 do STJ// Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

“Súmula 362 do STJ// A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

“Súmula 54 do STJ// Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

O termo inicial dos juros de mora nas indenizações por danos materiais e morais decorrentes de ilícito contratual é a data da citação, conforme entendimento pacificado do STJ// (REsp n. 1.891.409/MG,
AgInt
no
AREsp
1364146/MG e
AgInt
no
AREsp
2655474 / RN).

No presente caso, por se tratar de ilícito contratual, os juros de mora devem ter como termo inicial a citação, enquanto a correção monetária incide, no dano material, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e, no dano moral, desde o arbitramento (data da sentença: 17/07/2025, Súmula 362/STJ).

Quanto ao dano material, o dispositivo determinou correção pelo INPC desde cada desconto indevido e juros de 1% a.m. desde a citação.

Ocorre que, em condenações posteriores ao CC/2002, a partir da citação, deve incidir apenas a Taxa Selic, por englobar correção e juros, sendo vedada a cumulação com INPC e/ou juros de 1% a.m.; assim, a sentença incorre em cumulação indevida no período posterior à citação, devendo a atualização ser ajustada para: INPC apenas até a citação e, da citação em diante, Selic exclusiva, sem qualquer outro índice.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento tão somente para determinar
a atualização dos
danos materiais, seja
re
alizada apenas pela Taxa Selic a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, ficando mantida a correção monetária pelo INPC no período anterior, devendo ser afastada qualquer cumulação com juros de 1% ao mês, a fim de evitar bis in idem.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026